Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. INOBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DA MULTA. EXCLUSÃO.
1. Conforme o art. 492, do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. In casu, a parte autora formulou pedido inicial consistente na condenação do réu ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo serviço e à indenização pelos prejuízos materiais decorrentes do abandono da obra.
3. Verificando-se que o juiz julgou improcedentes os pedidos originalmente deduzidos na inicial, mas, além disso, avançou em matéria não arguida pelo autor, para condenar o réu ao pagamento de multa contratual sequer tangenciada na inicial, deve ser decotada da sentença a parte do julgamento extra petita.
4. Ante a ausência de apelação do autor, e considerando que está sendo decotado da sentença o julgamento extra petita, depreende-se estar preclusa a oportunidade de o autor impugnar a improcedência da demanda.
5. Recurso conhecido e provido.